Tribunal: TJPA
Processo: 0800718-58.2019.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800718-58.2019.8.14.0025

APELANTE: ANTONIA LOPES DAMASCENA

APELADO: MUNICIPIO DE ITUPIRANGA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INADEQUADO. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo regimental interposto por autora de ação indenizatória ajuizada em face do Município de Itupiranga contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência dos pedidos de indenização por danos morais e pensão mensal decorrentes de alegado erro médico em procedimento cirúrgico ginecológico. A agravante sustenta inexistência de inovação recursal, distinção entre os procedimentos de salpingectomia e laqueadura e permanência de risco à saúde em razão de diagnóstico oncológico anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravo regimental é recurso cabível para impugnar decisão monocrática proferida em recurso de apelação, bem como se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal diante da interposição de recurso inadequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.021 do CPC estabelece expressamente o agravo interno como recurso cabível contra decisão monocrática proferida pelo relator.

O art. 266 do Regimento Interno do TJPA prevê o agravo regimental apenas de forma subsidiária, quando inexistente recurso próprio previsto na legislação processual ou no regimento interno.

Os
arts
. 289 a 291 do RITJPA disciplinam especificamente o cabimento e o processamento do agravo interno contra decisões monocráticas proferidas em recursos e ações originárias do Tribunal.

A interposição de agravo regimental em substituição ao agravo interno configura inadequação da via recursal e ausência do pressuposto intrínseco de cabimento.

O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando caracterizado erro grosseiro decorrente da inobservância de disposições legais e regimentais expressas acerca do recurso cabível.

A jurisprudência citada confirma o não cabimento de agravo regimental ou agravo interno interpostos contra pronunciamentos incompatíveis com as hipóteses legais previstas, afastando a fungibilidade recursal em caso de erro grosseiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O agravo interno constitui o recurso cabível para impugnar decisão monocrática proferida por relator, nos termos do art. 1.021 do CPC.

O agravo regimental possui cabimento subsidiário e não pode ser utilizado quando houver recurso próprio previsto na legislação processual ou no regimento interno do tribunal.

A interposição de recurso manifestamente inadequado configura erro grosseiro e afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.021 e 932, III. RITJPA,
arts
. 266 e 289 a 291.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Agravo Interno no Agravo Regimental no Agravo Interno nº 0711509-14.2020.8.07.0001, Rel. Desa. Sandra
Reves
, 2ª Turma Cível, j. 28.08.2024, pub. 11.09.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18/05/2026 a 25/05/2026, à unanimidade, em conhecer o recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANTONIA LOPES DAMASCENA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga, que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA.

A sentença recorrida
ID nº
31872123
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que não houve comprovação de erro médico, tampouco demonstração do nexo causal apto a ensejar a responsabilidade civil do ente municipal. O Juízo consignou que os documentos médicos confirmariam a realização do procedimento cirúrgico indicado e que não havia prova de falha técnica, má execução ou ausência de acompanhamento pós-operatório, concluindo pela inexistência do dever de indenizar. Ao final, condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais
ID nº
31872124
, a apelante sustenta, em síntese: (i) que o Juízo a quo teria confundido os procedimentos de salpingectomia e laqueadura; (
ii
) que a salpingectomia implicaria retirada das trompas uterinas, impossibilitando gravidez natural; (
iii
) que, diante da gravidez posterior ao procedimento cirúrgico, conclui-se que teria sido submetida, na realidade, à laqueadura; (
iv
) que permaneceu exposta a risco à saúde em razão do diagnóstico de neoplasia maligna dos anexos uterinos; e (v) que estariam presentes os requisitos da responsabilidade civil do Município. Ao final, requer a reforma integral da sentença para condenar o recorrido ao pagamento de pensão mensal e indenização por danos morais.

Sobreveio decisão monocrática
ID nº
32149797
, por meio da qual foi negado provimento ao recurso de apelação. A Relatora assentou, em síntese, que a tese de que o procedimento efetivamente realizado teria sido laqueadura somente foi
apresentada em sede recursal, configurando inovação recursal, além de inexistirem elementos técnicos aptos a infirmar os documentos médicos juntados aos autos pela própria autora. Consignou, ainda, a ausência de comprovação dos pressupostos da responsabilidade civil estatal, especialmente do nexo causal.

Irresignada, a autora interpôs Agravo Regimental ao ID nº 32935376, sustentando, em síntese: (i) inexistência de inovação recursal, sob o argumento de que a distinção entre salpingectomia e laqueadura já constaria da petição inicial; (
ii
) equívoco da decisão monocrática ao tratar os procedimentos como equivalentes; (
iii
) impossibilidade de gravidez natural após salpingectomia bilateral; (
iv
) possibilidade de divergência entre o procedimento efetivamente realizado e aquele registrado no laudo cirúrgico; e (v) permanência de risco à sua saúde em razão do diagnóstico oncológico anteriormente identificado. Ao final, requer o juízo de retratação ou a submissão do recurso à apreciação do órgão colegiado.

Este é o relatório. Decido.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Inicialmente, é necessário analisar os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

Quanto ao cabimento, verifica-se que o recurso correto contra a decisão atacada corresponde ao agravo interno e não ao agravo regimental. O art. 1.021 do Código de Processo Civil estabeleceu o agravo interno como o instrumento recursal a ser utilizado para impugnar decisões monocráticas em geral:

“
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado
, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”. (Grifo nosso).

O agravo regimental, previsto no art. 266 do Regimento Interno deste Tribunal, deve ser utilizado de forma subsidiária, ou seja, só pode ser manejado quando não houver recurso próprio previsto na lei processual vigente ou no próprio RITJPA, conforme se conclui pela
leitura do
caput
do referido dispositivo
:

Art. 266.
Caberá agravo regimental, no prazo de 15 (quinze) dias, em matéria cível e de 5 (cinco) dias em

matéria penal, contra decisão do Presidente, do Vice-Presidente ou do relator que possa
causar prejuízo ao

direito das partes,
salvo quando se tratar de decisão irrecorrível ou da qual caiba recurso próprio previsto na

legislação processual vigente ou neste regimento interno.
(Redação dada pela Emenda Regimental nº 8, de

31 de maio de 2017)

Além da previsão contida no art. 1.021 do CPC, o agravo interno também está previsto nos
arts
. 289 a 29
1
do RITJPA.

Art. 289. Da decisão monocrática proferida pelo relator em recurso ou ação originária do Tribunal cabe agravo

interno para o órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º O agravo interno será interposto diretamente nos autos por petição escrita.

§ 2º Conclusos os autos, o relator intimará o agravado para apresentar manifestação sobre o recurso, no

prazo de 15 (quinze) dias.

Art. 290. O relator que não se retratar da decisão, determinará a inclusão do feito em pauta de sessão de

julgamento pelo colegiado, com direito a voto.

Parágrafo único. Publicada a pauta, os relatores poderão disponibilizar internamente os votos aos demais

julgadores da Turma e, na sessão, se não houver sustentação oral, poderão ser julgados em lista, sendo

necessário apenas indicar o número do processo, as partes e a conclusão. (Redação dada pela Emenda

Regimental nº 10, de 21 de fevereiro de 2018)

Art. 291. Será admitida sustentação oral no julgamento do agravo interno apenas quando interposto contra

decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer de recurso ou ação originária. (Redação

dada pela Emenda Regimental nº 30, de 16 de agosto de 2023)

Verifica-se, portanto, a inadequação da via recursal e a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, diante da existência de erro grosseiro,
evidenciado pela inobservância das expressas disposições legais e regimentais acima transcritas.

Para corroborar tal conclusão, cito o seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA PRONUNCIAMENTO COLEGIADO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão de não conhecimento de agravo regimental interposto contra decisão de não conhecimento do primeiro agravo interno interposto contra acórdão desta e. 2ª Turma, que deu provimento ao recurso da parte apelante para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial. 2. Não cabe agravo interno contra pronunciamento de órgão colegiado, conforme exegese do art. 1.021 do CPC.
De igual sorte, é inadequado a interposição de agravo regimental contra a decisão monocrática que não conheceu do primeiro agravo interno, posto ser cabível apenas nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do
arts
. 138 e 149 do RITJDFT. Assim, tem-se por escorreita a decisão de não conhecimento dos recursos por falta do pressuposto intrínseco do cabimento, conforme art. 932, III, do CPC. Não há falar em aplicação do princípio da fungibilidade quando configurado erro grosseiro na interposição de recurso indevido, por ausência de dúvida razoável.
Precedentes STJ e TJDFT
. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07115091420208070001 1915467, Relator.: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 28/08/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 11/09/2024)”. (Grifo nosso).

Diante do exposto, com amparo no art. 932, III, do CPC, não conheço do regimental, por ser manifestamente inadmissível, conforme demonstrado na fundamentação.

Belém, 18
de
maio
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/05/2026